Tribunal: TJDFT
Processo: 0714424-68.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. TUTELA ANTECIPADA. BENEFÍCIO PROUNI. INSCRIÇÃO INDEFERIDA. PERIGO NA DEMORA. INÍCIO DO SEMESTRE LETIVO. RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO.
1. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência requer o preenchimento dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
2. Diante da relevância dos fundamentos apresentados pela parte, amparados em provas idôneas, e do perigo na demora ante o início do semestre letivo na instituição de ensino, viabilizar a participação do aluno que pleiteia o benefício do PROUNI em todas as atividades acadêmicas do curso de engenharia elétrica, até a resolução de mérito da ação principal, configura medida razoável a garantir o resultado útil do processo.
3. Agravo de instrumento conhecido parcialmente e não provido. Agravo interno prejudicado.